Tribunal: TJMT
Processo: 0012604-25.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012604-25.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONE FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 026.921.761-46 (RECORRENTE), ÉDDIE MAYXE DOS SANTOS BERTÚLIO (RECORRIDO), SERGIO DA SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOSE ORLANDO NASCIMENTO - CPF: 250.254.222-72 (ASSISTENTE), JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO - CPF: 736.356.931-20 (ASSISTENTE), LUCIMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.479.171-87 (ASSISTENTE), SERGIO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 704.514.291-92 (VÍTIMA), ÉDDIE MAYXE DOS SANTOS BERTÚLIO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
P
LEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA BASEADO EM SUPOSIÇÕES. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE NÃO VISUALIZARAM O AUTOR DO CRIME. TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
ÁLIBI
DO RÉU CORROBORADO POR TESTEMUNHA. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa busca a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia, sob o argumento de que não existem indícios suficientes de autoria para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual são suficientes para configurar os indícios de autoria delitiva necessários à manutenção da decisão de pronúncia do recorrente.

III. Razões de decidir:

3. Embora a materialidade do crime esteja devidamente comprovada, os indícios de autoria são insuficientes para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. A convicção da vítima sobre a autoria baseia-se em inferências e desavenças pretéritas, uma vez que ela própria admitiu não ter visualizado o rosto do atirador, que usava capacete com viseira escura.

4. Os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos configuram mero testemunho por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
), pois apenas relatam que a vítima, após ser atingida, atribuiu a autoria ao recorrente, sem que elas próprias tivessem visto o autor dos disparos. Tal modalidade de prova não é apta, por si só, para fundamentar uma decisão de pronúncia.

5. Diante da fragilidade da palavra da vítima e do testemunho indireto, e considerando que o
álibi
do réu foi confirmado em juízo por sua então companheira, inexiste um conjunto probatório mínimo que aponte a autoria delitiva. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar em meras conjecturas, impondo-se a reforma da decisão para despronunciar o réu, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso PROVIDO para DESPRONUNCIAR o recorrente.

Teses de julgamento:

"1. Para a prolação da decisão de pronúncia, é indispensável a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não bastando meras conjecturas ou acusações isoladas desprovidas de elementos probatórios que lhes confiram verossimilhança."

"2. O testemunho indireto, ou de 'ouvir dizer' (
hearsay

testimony
), no qual as testemunhas apenas reproduzem informações fornecidas pela própria vítima, não constitui elemento autônomo e suficiente para comprovar indícios de autoria aptos a sustentar uma pronúncia."

"3. Ausentes indícios mínimos de autoria judicializados, e havendo um
álibi
corroborado nos autos, a despronúncia do acusado é a medida de rigor, em observância ao disposto no art. 414 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 209, § 1o, 414 e 415, II. Código Penal, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - HC: 842157 RS 2023/0267366-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023.

STJ -
AgRg
no REsp: 1539297 RS 2015/0145376-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2015.

TJ-MT RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1011481-48 .2023.8.11.0003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONE FERREIRA DE MIRANDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0012604-25.2016.8.11.0042, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa postula a
absolvição sumária
do recorrente, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal, por não haver prova de sua concorrência para a infração penal.

Subsidiariamente,
pleiteia a despronúncia
, nos termos do art. 414 do mesmo diploma legal, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desproviment
o
do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para que o recorrente seja
des
pronunciado.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
no dia 08/06/2013, por volta das 11h5
0
min, no estabelecimento comercial "Lava Jato Nascimento", localizado na Rua 11, Bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, Sérgio da Silva Oliveira estava trabalhando normalmente e no momento em que se abaixou para lavar a roda de um veículo, o denunciado RONE FERREIRA DE MIRANDA, vulgo "Negão" pilotando uma motocicleta de cor preta, parou e se aproximou de Sérgio e desferiu vários disparos de arma de fogo na direção da
vítima
, atingindo-a com 2 (dois) tiros na região da coxa direita e nas costas (região lombar esquerdo), conforme Laudos Periciais às fls. 43/49 e 63/66. RONE, logo em seguida, empreendeu fuga e a
vítima
Sérgio foi socorrida por terceiros e encaminhada rapidamente ao Hospital e Pronto Socorro Municipal, onde permaneceu internada, evitando o resultado morte. (...)
” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Rone Ferreira de Miranda pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente postula a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a
des
pronúncia
, alegando, em suma, a ausência de indícios suficientes para sustentar a autoria delitiva.

O art. 414 do Código de Processo Penal estabelece que, "
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
".

Analisando os autos temos que,
a materialidade
está devidamente comprovada n
o
Boletim de Ocorrência (Id. 289391464, pág. 8), Laudos Periciais de Lesão Corporal (Ids. 289391465, págs. 14-20; 289391465, págs. 37-38; e
289391466
, págs. 1-2)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios de autoria, todavia, não se mostraram suficientes para autorizar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
Rone Ferreira de Miranda
negou a imputação, afirmando que a versão apresentada pela vítima é fantasiosa e que a rixa mencionada existia entre a vítima e um terceiro, de nome "
Joander
". Declarou:

"
Essa é uma versão fantasiosa.
Todas mentira
.
Eh
, essa
ri
x
a
que ele falou antigo,
eh
, foi um outro processo que ele foi uma tentativa de homicídio. O autor já foi julgado.
Eh
,
Joander
, acho que
tá
tendo tanto
tá
no processo isso aí eu nunca tive
ri
x
a
nenhuma com ele, aí para ele justificar isso, ele falou que eu tive uma
ri
x
a
com ele, mas isso aí é outro processo. [...] Para tentar justificar o
porqu
e

ia
,

eh
tentado assassinar ele, né? Isso é uma justificativa dele. Só que ele
tá
, ele
tá
mentindo porque essa alegação aí é falsa. [...] Eu nem eu nem
tava
no bairro. Eu morava em
V
á
r
ze
a
Grande na época,
tava
em casa.
"

Por sua vez, a vítima
Sérgio da Silva Oliveira
, embora aponte o recorrente como autor, admite em seu depoimento judicial que não conseguiu visualizar o rosto do atirador, pois este utilizava capacete com a viseira escura. Sua convicção decorre de inferências baseadas no biotipo, no modo de agir e em desavenças pretéritas:

"
E era ele porque
e
le sempre andava com
uni
forme
tudo preto, viseira preta, não dava para ver ele de nada, só a roupa dele preta e o capacete preto, tipo
não mostrava o rosto. Mas nesse dia ele [...] no dia que ele atirou em mim, ele
tava
de
un
iforme
todo azul.
" "
[...] eu lembro como se fosse hoje um dia de um dia que
nós estava
bebendo na casa dele desse
Joand
er
. Esse Ron
e
chegou do mesmo jeito. Ele não mostra a cara, ele anda tudo de preto, capacete preto e viseira preta. Eu
vi ele
deixando o revólver com esse
Joander
. Por isso que eu falo que ele que é o dono do revólver, ele que atirou em mim, porque no dia lá eu vi que era ele e eu só não corri porque minha perna travou, tipo, eu fiquei travado na hora.
"

Como se vê, a própria vítima reconhece que sua certeza não advém de uma identificação visual direta no momento do crime, mas de uma construção baseada em eventos passados e características gerais que, por si sós, são frágeis para constituir indício suficiente de autoria.

As testemunhas que presenciaram os fatos,
José Orlando Nascimento
e
José Alexandre do Nascimento
, foram uníssonas em afirmar que não viram o atirador. Seus depoimentos apenas corroboram que a vítima, logo após ser atingida, atribuiu a autoria ao recorrente.

José
Alexandre do Nascimento
relatou em juízo:

"
[...] nós não vimos mais nada. Só escutamos disparos e barulho de moto passando. [...] Aí logo depois nós ouvimos lá ele falando que tinha sido atingido, 'ai, ai, ai', gritando, 'ai, ai, ai', 'me acertou', 'me acertou' e nós corremos lá
pra
ver, aí ele estava deitado no chão. [...] ele falou que tinha sido o camarada que tinha uma rixa com ele... só isso. Ele falou que foi o tal de Rony.
.. MP: Mas é essa pessoa que está acusada aqui no processo... que ele falou?" "José Alexandre: É... ele parece que foi... foi... o nome desse moço aí. Só que até então nós não chegamos a ver nada não." "MP: Mas o Sérgio disse que viu que foi ele?" "José Alexandre: Ele falou que viu." "MP: Ele falou qual o motivo?" "José Alexandre: ele falou que tinha sido o camarada que tinha uma rixa com ele... só isso. Ele falou que foi o tal de Rony.
"

José Orlando Nascimento
relatou em juízo:

"
MP: E o Sérgio o que que ele falou para o senhor depois?
" "
José Orlando: Depois ele andou comentando que parece que era uma rixa que eles tinham, não sou muito envolvido com isso, no meu tempo é muito curto e parece que eles tinham, não sei o que era.
"

O relato das testemunhas presenciais, portanto, configura mero testemunho por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
), uma vez que apenas reproduzem a informação que lhes foi passada pela própria vítima, não servindo como elemento autônomo para a comprovação de indícios de autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em não admitir a pronúncia com base exclusivamente em testemunhos indiretos:

“
O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP
”
(STJ - HC: 842157 RS 2023/0267366-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Ademais, o
álibi
do recorrente, de que estaria em casa no momento dos fatos, foi confirmado em juízo por sua então companheira,
Lucimar Moreira dos Santos
:

"
[...] ele comentou no outro dia que estavam o acusando de atirar em um rapaz, mas naquele dia estava eu e ele em casa, ele trabalhava a noite e chega 6h/6h30min e dormia o dia todo até dar o horário de ir trabalhar novamente. (...)
MP: então a senhora está afirmando que ele estava com a senhora no momento do crime? Lucimar Moreira: Sim.
"

Diante deste cenário, o que se tem é a palavra da vítima, baseada em suposições, contra a negativa do réu, que é amparada por um
álibi
.

As testemunhas presenciais não forneceram elementos que pudessem corroborar a versão acusatória. O Relatório de Investigação Policial, inclusive, atesta que não foi possível localizar câmeras de segurança ou outras testemunhas que pudessem elucidar os fatos.

Nesse contexto, a ausência de indícios mínimos de autoria judicializados impede a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar em meras conjecturas ou em acusações isoladas, desprovidas de qualquer elemento probatório que lhes confira verossimilhança.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, ausentes indícios suficientes, a
des
pronúncia é a medida de rigor:

“
Não há indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente razão pela qual deve ser impronunciado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.
”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1011481-48 .2023.8.11.0003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023).

O Superior Tribunal de Justiça também orienta que "
Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1539297 RS 2015/0145376-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2015).

Assim, não se vislumbrando um conjunto probatório mínimo que aponte para a autoria delitiva do recorrente, a reforma da decisão de pronúncia para impronunciá-lo é medida que se impõe, em estrita observância ao que dispõe o art. 414 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
Rone Ferreira de Miranda
, para o fim de reformar a decisão de primeira instância para
DESPRONUNCIÁ-LO
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025